Tribunal: CARF
Processo: 11080.743630/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.743630/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
CLARICE INES FONTANA GOLDONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IPRF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLARICE INÊS FONTANA
GOLDONI, contra o Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
Em desfavor da recorrente foi expedida Notificação de Lançamento, relativo ao
ano-calendário de 2015, exercício de 2016, sendo apurado crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), tendo sido alterado o saldo no valor de R$
32.463,11 para imposto suplementar de R$ 5.200,80, em virtude da apuração de Omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.743630/2019-64
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.743630/2019-64

Rendimentos Recebidos Acumuladamente sujeitos à Tributação Exclusiva, no valor de R$
18.912,00 pagos pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul- IPERGS.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário que a diferença encontrada
corresponde aos honorários advocatícios pagos aos profissionais que aturam na ação contra o
instituto citado.
Junta em seu recurso recibos fornecidos pelos profissionais citados.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo analisá-lo.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme dispõe o §2o, do art. 12-A, da Lei no 7.713 de 1988, diz que o montante
de honorários advocatícios pode ser abatido do montante de renda recebida acumuladamente
(RRA) percebida em decorrência de êxito em ações judiciais, nos seguintes termos:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.743630/2019-64

§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010”.
A DRJ de origem constatou o seguinte:
“ (...) Em sede de defesa, a impugnante traz aos autos uma “prestação de contas” onde
são identificados dois processos, a saber: 001/1.05.0305419-8 e 001/1.11.0047132-5,
sem qualquer referência aos patronos das causas, varas, juízo competente, além de
carecer de assinatura do emissor (fl 17). Situação análoga da cópia de precatório de fl.
18.
Apenas no corpo de e-mail datado de 15/04/2016 (fls 19-20) são citados, de maneira
bastante informal, partes dos nomes dos profissionais, uma vez mais ao desamparo de
qualquer comprovação que os una à causa de onde derivou à percepção da renda. Diante
deste cenário, destaca-se que o liame entre cliente e advogado se faz via contrato escrito
de prestação de serviço, e que os pagamentos a eles realizados devem vir devidamente
amparados por notas fiscais, recibos, ou, no mínimo, comprovante de transferência
bancária que ateste à efetividade do dispêndio. Neste sentido, dispõe art 24 da Lei no
8.906, de 1994 – Estatuto da Advocacia.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os
estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência,
concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
Verifica-se que na defesa a recorrente apresenta um e-mail cotejando os valores a
seus patronos , mas não apresenta provas dos pagamentos.
Em seu recurso, o recorrente junta apenas recibos. Sem questionar a lisura das
declarações contidas nos documentos, não encontro informações detalhadas sobre a transação
realizada no âmbito do processo judicial. Normalmente, os pagamentos são realizados pelos
advogados das ações aos seus clientes. No entanto, entendo que faltou uma prova mais robusta
para o caso concreto, como um documento judicial ou um comprovante de depósito bancário que
pudesse corroborar as informações prestadas. Caberia à recorrente apresentar os depósitos
bancários nas contas dos advogados mencionados em sua defesa.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.743630/2019-64

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar arguida, e no mérito NEGAR-LHE Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Original